Tribunal: TJMT
Processo: 1014088-61.2024.8.11.0015
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014088-61.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[CARLOS ALEXANDRE MELLO DA SILVA - CPF: 712.687.951-27 (RECORRIDO), NEYLA GRANCE MARTINS - CPF: 011.823.521-46 (ADVOGADO), AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0001-57 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0001-57 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CARLOS ALEXANDRE MELLO DA SILVA - CPF: 712.687.951-27 (RECORRENTE), NEYLA GRANCE MARTINS - CPF: 011.823.521-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS.

INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. PLEITO MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. JUROS A PARTIR DO EVENTO DANOSO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO APENAS DO AUTOR-RECORRENTE.

Hipótese em que houve não ocorreu a comprovação da relação jurídica entre as partes.

É assente na jurisprudência que a inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito enseja dano moral na modalidade in re ipsa (Súmula 22/TR-MT).

Eleva-se o valor da condenação a título de danos morais se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

Adequação do termo inicial dos juros de mora que, por tratar-se de reparação civil extracontratual deve ter incidência a partir do evento danoso.

Recursos conhecidos e parcialmente provido apenas do autor-recorrente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado intentado contra a sentença de parcial procedência:

“[...]

Pelo exposto
, proponho

JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente ação para condenar a primeira Promovida a pagar à parte Promovente a quantia de R$ 3.000,00 (tres mil reais), a título de dano moral, corrigida pelo INPC/IBGE, a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Proponho também, declarar inexistente o débito inscrito pela parte Promovida em nome da parte Promovente relativo ao contrato e débito discutidos nestes autos, bem como determinar que a parte Promovida exclua, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, o nome da parte Promovente dos cadastros de restrição ao crédito, no tocante ao débito discutido nestes autos, sob pena de multa fixa no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

[...]”

Em suas razões recursais, a parte autora-recorrente, pugna pela majoração dos danos morais e fixação de juros a partir do evento danoso.

A ré-recorrente pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos da petição inicial.

Contrarrazões pelo desprovimento dos recursos.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

O cerne da lide consiste em analisar se há relação jurídica entre em partes, bem como o
quantum
indenizatório.

Eis o trecho da sentença recorrida:

“[...]

Compulsando os autos e analisando a prova produzida,
não verifico a juntada de provas da existência do suposto contrato, ou recibo de envio/recebimento dos produtos
. A parte Promovida juntou apenas telas sistêmicas, as quais não servem como meio de provas da contratação. Assim,
não apresentou documentos hábeis que comprovem a referida contratação
e, via de consequência, a legitimidade da inscrição.

Inexistindo consentimento da parte Promovente, não há contrato e, portanto, não há responsabilidade da mesma em relação aos débitos, de modo que a inscrição no cadastro de proteção ao crédito se mostra indevida, não havendo se falar em regularidade da inscrição dos débitos ou em exercício regular de um direito.

Portanto,
não havendo provas da contratação
, com juntada de contrato assinado, a inscrição do nome da parte promovente é indevida, devendo ser indenizada moralmente.

É pacífico na jurisprudência o entendimento de que a inscrição indevida de consumidor em órgão de proteção ao crédito configura hipótese de dano moral puro, chamado
in re ipsa
, pois independe de prova e enseja a responsabilização objetiva.

Havendo inscrição indevida, o dano moral é puro e, portanto, não se discute acerca da culpa da parte promovida, devendo esta indenizar moralmente o consumidor lesado.

[...]”

Analisando detidamente os autos, verifica-se que não restou comprovada a relação jurídica entre as partes.

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo (CPC, art. 373).

Nas relações consumeristas, como é a hipótese em exame, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão de tal encargo seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (artigo 6º, VIII) -
ope judicis
-; seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) –
ope legis
.

No campo dos danos morais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que o protesto indevido do débito rende ensejo ao dever de indenizar como dano moral puro, ou seja, o dano é vinculado à própria existência do ato ilícito, sendo presumidos os seus resultados (in re ipsa). A seguir:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL IN RE IPSA. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. REVISÃO. EXAME DAS PROVAS DOS AUTOS. NÃO CABIMENTO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. BASES FÁTICAS DISTINTAS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão indenizatória é a data da ciência inequívoca dos efeitos da lesão sofrida. "Não basta o efetivo conhecimento da lesão a direito ou a interesse, pois é igualmente necessária a ausência de qualquer condição que impeça o pleno exercício da pretensão. Precedentes desta Corte. Sendo assim, a pendência do julgamento de ação declaração em que se discute a ilegalidade da conduta constitui empecilho ao início da fluência da prescrição da pretensão indenizatória amparada nesse ato" (REsp n. 1.494.482/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/11/2020, DJe de 18/12/2020).

2. Nos casos de protesto indevido de título e de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, o dano moral é considerado in re ipsa.

3. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ).

4. A revisão pelo STJ da indenização arbitrada a título de danos morais exige que o valor tenha sido irrisório ou exorbitante, fora dos padrões de razoabilidade. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso especial.

5. Não se conhece da divergência jurisprudencial quando os julgados dissidentes tratam de situações fáticas diversas.

6. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.801.059/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROTESTO INDEVIDO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. OCORRÊNCIA. TESE DEDUZIDA NO RECURSO ESPECIAL. NÃO INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7/STJ E 284/STF. DISSÍDIO NOTÓRIO. MITIGAÇÃO DOS REQUISITOS FORMAIS. REALIZAÇÃO DE PROTESTO INDEVIDO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DANO MORAL IN RE IPSA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DANO, AINDA QUE A PREJUDICADA SEJA PESSOA JURÍDICA. PRECEDENTES. JULGAMENTO ULTRA PETITA. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. O tema relativo aos danos morais foi debatido pelo Tribunal originário, que exerceu juízo de valor sobre os dispositivos legais apontados, havendo, assim, prequestionamento implícito da matéria.

2. Para a análise da questão jurídica suscitada no apelo especial - cabimento de reparação moral em virtude de protesto indevido de título de crédito - não foi necessário o reexame do acervo fático-probatório, sendo inaplicável, portanto, a Súmula 7 deste Tribunal.

3. A parte agravada, em seu recurso especial, apontou contrariedade aos arts. 186, 197 e 927 do CC, os quais, numa interpretação conjunta, são capazes de amparar a tese deduzida nas razões de sua insurgência, não incidindo, assim, a Súmula 284 da Suprema Corte.

4. Diante da constatação de divergência jurisprudencial notória, é possível a mitigação dos requisitos formais de admissibilidade do recurso especial.

4.1. Ainda que assim não fosse, é certo que o recurso especial foi interposto não apenas com base na alínea c, mas também com fulcro na alínea a do permissivo constitucional, de modo que, mesmo que não merecesse conhecimento a suscitada divergência jurisprudencial, seria possível conhecer da aventada violação a norma federal.

5. A convicção estadual foi no sentido de que os protestos realizados seriam indevidos, não sendo cabível a desconstituição do referido entendimento na via extraordinária, por demandar o reexame de fatos e provas, providência vedada na seara especial, em virtude do disposto na Súmula 7/STJ.

6. Esta Casa perfilha o entendimento de que o protesto indevido de título de crédito ou a inscrição irregular em cadastro de inadimplentes configura dano moral passível de reparação, sendo presumida a lesão, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica.

7. É vedado à parte insurgente, nas razões do agravo interno, apresentar tese que não foi anteriormente aventada em contrarrazões ao apelo especial, em virtude da preclusão.

8. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.117.949/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024)

Inclusive, no âmbito desta e. Turma, a situação já foi sumulada, nos seguintes termos:

“A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente” (Aprovada em 19/09/2017) (Súmula 22).

Assim, esses elementos me autorizam a majorar a indenização dos danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Na situação
sub judice
, entendo que a sentença recorrida não obedeceu ao critério da razoabilidade, fixando o valor abaixo do que o dano experimentado pela recorrente, devendo adequar-se ao valor que corresponda à justa indenização para que seja capaz de reparar o dano ocasionado, mas sem importar em condenação gravosa ao ofensor.

Ademais merece reforma o termo inicial de incidência dos juros que deve ser aplicado a partir do evento danoso, eis que se cuida de hipótese de responsabilidade extracontratual. (Lei 14.905, de 28/06/2024)

Em face do exposto,
CONHEÇO
dos recursos e, no mérito,
DOU

PARCIAL PROVIMENTO apenas para autora-recorrente
a fim de reformar a sentença recorrida para majorar os danos morais par ao valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e fixar juros, a contar do evento danoso, pela taxa legal, que corresponde à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1º do Código Civil (também com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024), mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

Ante o resultado, deixo de fixar honorários advocatícios (art. 55, Lei n. 9.099/1995), em relação a autora-recorrente.

Condeno a parte ré-recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025